Tribunal: TJDFT
Processo: 0709780-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL AO MÉRITO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. INDEFERIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE. RECONHECIMENTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDA. RECAMBIAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se reconhece a nulidade da sentença que apresenta fundamentação idônea e demonstra os motivos do livre convencimento do julgador, em conformidade com o princípio esculpido no art. 93, inciso IX, da Carta Magna, não obstante elaborada de forma sucinta e em fundamentos diversos do entendimento da Defesa.
2. O deferimento da instauração de exame de insanidade mental não é automático ou obrigatório e depende da existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, o que não se mostrou evidente no caso concreto.
3. O conjunto probatório ampara a manutenção da condenação do réu pelos crimes denunciados. 3.1. É prescindível a prova de que o menor tenha sua moralidade corrompida por causa da prática criminosa, bastando a simples participação dele no crime, como na espécie (Súmula no 500/STJ).
4. Constatado que o réu, quando dos fatos, possuía menos de 21 (vinte e um anos), é de rigor o reconhecimento da correlata atenuante da menoridade relativa, sem, contudo, alterar a pena, que já esbarrou no limite imposto pela Súmula no 231/STJ.
5. A gravidade concreta da conduta que lhe foi imputada, confirmada após prolação do decreto condenatório, torna hígidos os fundamentos que determinaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além de não estarem presentes os requisitos para a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). 5.1. Mantida a negativa de o réu recorrer em liberdade.
6. O pedido de recambiamento da execução provisória da pena imposta ao réu para outro Estado da Federação deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, competente para dirimir a questão. 6.1. Não havendo manifestação do d. Juízo Originário sobre a matéria, não há como esta Instância Revisora decidir, sob pena de supressão de instância.
7. Recurso conhecido e desprovido. Reconhecida, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, sem alteração da pena.